Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-10.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706181-10.2024.8.07.0019 RECORRENTE: ISRAEL DA SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade na busca e apreensão realizada, que teria sido executada sem especificação exata do endereço; (ii) verificar se há insuficiência de provas para a condenação dos réus; e (iii) analisar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca e apreensão ocorreu com base em decisão judicial regularmente fundamentada e com consentimento dos moradores, não havendo violação de domicílio nem nulidade das provas obtidas. 4. A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por meio de autos de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos testemunhais, sendo a condenação dos réus respaldada por provas suficientes. 5. O réu foi identificado como responsável pelo transporte dos entorpecentes e mantinha acesso ao local onde foram encontradas as drogas, não havendo dúvida quanto à sua participação na traficância. 6. O réu confessou a posse das drogas e não apresentou provas convincentes de desconhecimento das munições encontradas no imóvel sob sua posse, afastando sua tese defensiva. 7. A elevada quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos evidenciam a dedicação dos réus à atividade criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado. 8. A valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, considerando a quantidade e natureza das substâncias apreendidas, bem como o contexto da prática criminosa. 9. A dosimetria das penas foi corretamente estabelecida, observando os critérios legais e a jurisprudência aplicável, não havendo fundamento para redução das penas impostas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 243, inciso I, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, pois teria sido levada a efeito sem que houvesse especificação adequada do local da busca no mandado, tampouco autorização do morador para o ingresso na sua residência; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que preenche todos os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, sendo primário, de bons antecedentes, não se dedicando a atividades criminosas nem integrando organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 243, inciso I, do CPP, e 33, § 4o, da LAD. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as provas dos autos revelam que o ingresso domiciliar ocorreu fundado no mandado de busca e apreensão e após a autorização dos ocupantes do bem. Não houve, portanto, entrada forçada arbitrária ou aleatória por parte dos agentes públicos (...) a operação policial logrou êxito em apreender drogas e munição, assim como demonstrar que os acusados atuavam para o grupo criminoso em investigação (...) a dedicação dos réus à atividade ilícita e que integravam a organização criminosa, o que impede a incidência da causa de diminuição da pena requerida” (ID 70816558). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029